Tribunal: TJSP
Processo: 1500367-33.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença Condenatória. Ministério Público busca o afastamento do redutor. Por sua vez, a Defesa requer a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Apenas o recurso ministerial comporta provimento. Materialidade e autoria fartamente comprovadas. Apreendidos com o réu 58 (cinquenta e oito)

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença Condenatória. Ministério Público busca o afastamento do redutor. Por sua vez, a Defesa requer a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Apenas o recurso ministerial comporta provimento. Materialidade e autoria fartamente comprovadas. Apreendidos com o réu 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, com peso aproximado de 28,9g. Finalidade de mercancia caracterizada. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Condenação de rigor. Dosimetria. Ausentes requisitos necessários para a incidência do redutor. Embora o acusado seja tecnicamente primário, não há dúvidas de que se dedicava à atividade criminosa de forma regular. Regime inicial fechado adequado à espécie. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso defensivo improvido e apelo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500367-33.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
ANDERSON CAIQUE SILVA RAMOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo e deram provimento ao apelo do Ministério Público para afastar a
incidência do redutor e redimensionar as penas de ANDERSON CAIQUE SILVA
RAMOS para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500
(quinhentos) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500367-33.2019.8.26.0535 -Voto no 9.493
2
APELAÇÃO no 1500367-33.2019.8.26.0535
Apelante/Apelado: ANDERSON CAIQUE SILVA RAMOS
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Magistrado(a): Dr(a). Priscila Devechi Ferraz Maia
Voto no: 9.493
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado.
Sentença Condenatória. Ministério Público busca o afastamento do
redutor. Por sua vez, a Defesa requer a fixação do regime inicial
aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Apenas o recurso ministerial comporta provimento. Materialidade
e autoria fartamente comprovadas. Apreendidos com o réu 58
(cinquenta e oito) porções de cocaína, com peso aproximado de
28,9g. Finalidade de mercancia caracterizada. Conjunto probatório
robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Condenação de
rigor. Dosimetria. Ausentes requisitos necessários para a
incidência do redutor. Embora o acusado seja tecnicamente
primário, não há dúvidas de que se dedicava à atividade criminosa
de forma regular. Regime inicial fechado adequado à espécie.
Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de
direitos. Recurso defensivo improvido e apelo ministerial provido.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo e pela douta Defesa de ABDERSON CAIQUE
SILVA RAMOS em face da r. sentença, cujo relatório se acolhe, publicada em 15
de maio de 2019, na qual o MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos condenou o acusado às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e
seis) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06,
sendo-lhe, ainda, negado o direito de apelar em liberdade (fls. 113/118).
Irresignadas, as partes apelaram.
O Ministério Público busca o afastamento do redutor e o
recrudescimento do regime prisional para o inicial fechado (fls. 124/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500367-33.2019.8.26.0535 -Voto no 9.493
3
Por sua vez, a Defesa almeja a fixação do regime inicial
fechado e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls. 137/145).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade nas quais
as alegações retromencionadas foram rebatidas (fls. 152/159 e 163/172).
Regularmente processados, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e improvimento do
defensivo (fls. 184/190).
É o relatório, passo a decidir.
Apenas o recurso ministerial comporta provimento.
Segundo narra a denúncia, no dia 12 de fevereiro de 2.019,
por volta das 17h29, na Rua Itaperoa, no 158, bairro Presidente Dutra, na cidade
de Guarulhos, ANDERSON CAIQUE SILVA RAMOS trazia consigo e guardava,
para fins de tráfico, 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, com peso
aproximado de 28,9 g (vinte e oito gramas e nove decigramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
Conforme o apurado, no dia dos fatos, fatos, policiais
militares receberam denúncia (no 24160119M), informando que um indivíduo
estaria realizando o tráfico ilícito de drogas no local dos fatos e para lá se
dirigiram.
No endereço informado, visualizaram o acusado que, ao
perceber a aproximação dos policiais, demonstrou nervosismo e correu na
direção de um bar, mas foi abordado.
Realizada revista pessoal, os milicianos encontraram em
poder de ANDERSON a quantia de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) em
espécie, de valores diversos, bem como 04 (quatro) porções de cocaína.
Indagado, o acusado confessou, informante, que realizava o tráfico no local e que
recebia a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de “trabalho”, bem como
indicou o local onde guardava o restante da droga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500367-33.2019.8.26.0535 -Voto no 9.493
4
Ato contínuo, dentro de uma sacola escondida em um
buraco no muro, os policiais encontraram outros 54 (cinquenta e quatro) porções
de cocaína.
A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 10), pelo laudo de constatação preliminar de
substância entorpecente (fls. 13/15), pelo exame químico toxicológico (fls. 58/60),
bem como pelas demais provas dos autos.
Da mesma forma, não pairam dúvidas quanto à autoria
delitiva.
As testemunhas Heverton de Oliveira Correa e Thiago Vitor
Campos Machado narraram os fatos com riqueza de detalhes, nos termos da
denúncia (fls. 04, 06 e mídia).
O ora apelante/apelado ANDERSON, em sede policial,
confessou que traficava há aproximadamente 02 (duas) semanas. Disse que
vendia cocaína e maconha, em regime de escala, sendo que “trabalhava” 04
(quatro) dias e descansava 01 (um) dia. Alegou que no dia dos fatos, foi
abordado quando estava traficando e tinha em sua posse a quantia de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) e algumas porções de cocaína, sendo que o restante
dos entorpecentes estava guardado no muro (fl. 07) e, em juízo, contudo, negou
a prática delitiva. Asseverou que estava desempregado e foi abordado pelos
policiais dentro do bar. Recebeu uma proposta para trabalhar na “biqueira” e iria
receber R$ 200,00 (duzentos reais) por semana. Combinou que se encontraria
com a pessoa no bar, porém, ainda não tinha começado a traficar. Negou que, ao
ser abordado, foram apreendidas drogas em seu poder, tampouco dinheiro e que
os policiais os trouxeram da viela. Questionado sobre sua versão dada na fase
policial, disse que não foi ouvido na Delegacia de Polícia (mídia).
Pois bem.
As provas constantes nos autos incriminam o réu
sobremaneira e são claras para embasar o decreto condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500367-33.2019.8.26.0535 -Voto no 9.493
5
Como se percebe, a absolvição é meta impossível de ser
alcançada, fato evidenciado, inclusive, pela ausência de pleito absolutório nesse
sentido.
Ambas as partes apelam, buscando a alteração da pena e
do regime imposto.
Passo à análise da dosimetria e das teses que lhe são
correlatas.
Em atenção às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
e do artigo 42 da Lei de Drogas, a base foi fixada no piso em 05 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, as
penas restaram inalteradas.
Por fim, o ilustre Juízo de primeiro grau aplicou o redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo.
Neste ponto, o Ministério Público pretende o afastamento da
referida causa de diminuição.
Seu pleito comporta provimento.
Isso porque não estão presentes as condições necessárias
para a concessão do benefício.
Sabe-se que para que o Magistrado deixe de aplicar a
minorante, é necessária a existência, nos autos, de provas que possam afastar
ao menos um dos seguintes critérios, que são cumulativos: primariedade; bons
antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração à
organização criminosa.
In casu, apesar de o réu ser primário e de não ostentar
maus antecedentes, é imperioso considerar-se que não era traficante eventual,
notadamente em virtude das peculiaridades concretas da abordagem.
Em poder de ANDERSON foi localizada considerável
quantidade de entorpecentes (cocaína), que apresenta elevadíssimo teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500367-33.2019.8.26.0535 -Voto no 9.493
6
psicotrópico. Ademais, friso que o próprio réu assumiu na fase inquisitiva e
perante as testemunhas de acusação que praticava o tráfico como meio de vida e
de sustento, há aproximadamente 02 (dois) meses.
Assim, resta evidente, nos autos, que o acusado fazia do
comércio espúrio seu meio habitual de auferir renda, tendo como profissão a
venda de entorpecentes. Assim, longe de ser mero neófito no mundo criminoso, o
acusado se dedicava ao tráfico de forma ampla, perene e com enorme
envolvimento.
Dessa forma, diante da incompatibilidade dos requisitos
para a aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, resta
impossível sua incidência, já que a benesse, realmente, não deve ser aplicada de
modo desmedido, prestigiando quem efetivamente mereça a redução da pena.
Sendo assim, nem de longe, é o caso de aplicar a
mencionada causa de diminuição.
Desse modo, afasto o redutor e as penas estabilizam-se em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Por fim, foi fixado o regime inicial fechado, o qual não
merece atenuação.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, a gravidade concreta da conduta do apelante,
decorrente da nocividade dos entorpecentes apreendidos, das peculiaridades da
abordagem e hediondez do crime de tráfico, exigem tratamento mais rigoroso e
severo, devendo ser submetido ao regime de segregação total, até que,
paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social.
Assim, o regime fechado é aquele que mais se coaduna
com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz de incutir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500367-33.2019.8.26.0535 -Voto no 9.493
7
no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Finalmente, o quantum da pena não autoriza a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, mesmo que permitisse,
tal medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do
direito, também nos moldes do entendimento desta C. Câmara.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve ser
mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento, ocasião na
qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e assegurando a
aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo e dou provimento ao apelo do Ministério Público para afastar a
incidência do redutor e redimensionar as penas de ANDERSON CAIQUE SILVA
RAMOS para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500
(quinhentos) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR